Tribunal: TJDFT
Processo: 0003615-21.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRIENAL. VERIFICADA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Credor contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de cédula de crédito bancário, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja afastada a referida prescrição e dado o prosseguimento regular à execução.
II. Questão em discussão.
2 A questão em discussão consiste em saber se, no curso da execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da inércia do exequente após o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. A prescrição intercorrente, no curso da ação, decorre da ausência de causas de interrupção, da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo, prevista no art. 924, inc. V, do CPC.
4. Em se tratando de execução de título amparado em cédula de crédito bancário, a pretensão executória é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC, e do art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
5. Ante a inércia do Exequente em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens dos Executados, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. A simples reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial, sem demonstração de alteração na situação econômica dos devedores, não é suficiente para interromper ou suspender o prazo prescricional.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que a inércia do exequente, mesmo diante de diligências inócuas, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, em homenagem à segurança jurídica e à razoável duração do processo.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em se tratando de execução de título amparado em cédula de crédito bancário, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente ante a inércia do exequente em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens dos executados, durante o transcurso do prazo prescricional de três anos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, inc. VIII; CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o, e 924, inc. V; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 106 do STJ; TJDFT, Acórdão 1.372.791, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.09.2021; TJDFT, Acórdão 1.976.703, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 2.010.846, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12.06.2025.